Tribunal: STF
Processo: HC 256616
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Henrique Garbuglio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    Direito penal. Agravo regimental. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos não atendidos. Agravo desprovido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo o indeferimento da conversão da pena de reclusão para a restritiva de direitos. 



    2. A pena estabelecida foi superior a 4 anos, tornando incabível a substituição por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal. 



    3. A análise dos requisitos subjetivos foi devidamente realizada pela Corte local, sendo vedada a reanálise do contexto fático-probatório pela Súmula 7 do STJ. 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos requer pena inferior a 4 anos e o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.436.698 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, destaco o acórdão proferido pelo tribunal de origem (eDoc 2, fls. 24) no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:



    Finalmente, em que pese a primariedade do réu e a natureza culposa do delito, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    De fato, a gravidade concreta do crime perpetrado homicídio culposo no trânsito cometido em rodovia por indivíduo embriagado e com a carteira de habilitação cassada revela que a substituição não se apresenta recomendável, a teor do artigo 44, inciso III, do Código Penal.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, e como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça “A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal”. (HC 163.821AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto, ainda que se trate de crime culposo, em que a pena em concreto seja passível de substituição, a negativa de substituição encontra-se fundada na insuficiência da medida (44, III, do Código Penal), porquanto o crime foi “cometido em rodovia por indivíduo embriagado e com a carteira de habilitação cassada”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente